Tribunal: CARF
Processo: 10665.000797/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000797/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.889 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
VERA LÚCIA SANTIAGO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
CARTÓRIOS.
ESCREVENTES
E
AUXILIARES
DE
SERVIÇOS
NOTARIAIS. REGIME PREVIDENCIÁRIO DE VINCULAÇÃO. RGPS.
A partir da alteração do art. 40 da CF/88 pela Emenda Constitucional no 20, de
1998, apenas os servidores públicos efetivos da Administração Pública Direta,
suas autarquias e fundações, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS).
Desde então, os escreventes e o auxiliares de cartório contratados pelos
serviços notariais ou de registro, inclusive os estatutários e de regime especial
que não fizeram a opção pelo regime celetista de que trata o §2o do art. 48 da
Lei no 8.935, de 1994, são vinculados ao RGPS, como segurados empregados.
ESCREVENTES
E
AUXILIARES
DE
SERVIÇOS
NOTARIAIS.
VINCULAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Enquadram-se como segurados empregados no Regime Geral de Previdência
Social, os escreventes e auxiliares de cartório, independente da contratação ter
sido efetivada antes da Lei 8.935, de 1994, ainda que tenha havido opção por
permanecer no regime estatutário.
Inteligência da Emenda Constitucional n° 20, de 1998 que alterou o artigo 40
da Constituição da República de 1988 e Lei 9.717, de 1998 que dispõe sobre
normas gerais em relação aos regimes próprios de previdência social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000797/2010-65
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000797/2010-65

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 02-32.919 (fls. 172/188):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
SUCESSÃO DAS OBRIGAÇÕES DE PESSOA FÍSICA. ESCREVENTE DE
CARTÓRIO ADMITIDO ANTES DA LEI 8.935/94. RETRO ATIVIDADE
BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
Em relação às obrigações tributárias devidas pelo de cujus até a partilha ou adjudicação,
passam a ser sujeitos passivos dessas obrigações, até o montante da herança, meação ou
legado, os herdeiros, o meeiro ou os legatários.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo.
Os escreventes e os auxiliares de cartório, contratados até 2C/11/1994, somente
continuam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e, por
conseguinte, excluídos do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, se forem
titulares de cargo público de provimento efetivo e desde que não tenham feito a opção
de que trata o artigo 48 da Lei n° 8.935/1994.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - AI DEBCAD no 37.023.846-0
(fls. 01/20), consolidado em 25/05/2010, relativo ao Período de Apuração 05/2005 a 13/2008,
que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no montante de R$ 181.489,59, já inclusos
juros e multas de mora e ofício, referente às contribuições para a Previdência Social,
correspondentes à parte da empresa, inclusive à destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações de segurados empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 31/37), temos que:
1. Em razão do falecimento do tabelião titular do Serviço Registral de
Imóveis de Itaúna, Sr. Hildebrando Canabrava Rodrigues, em 15/11/2008,
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000797/2010-65

foi dado início a outro procedimento fiscal em nome de Tereza Cristina
Santiago Rodrigues Mendes, a quem foi concedida em 17/11/2008 posse e
exercício no cargo de Oficiala Interina do cartório, uma vez que este não
possuía personalidade jurídica;
2. Com o encerramento do espólio do Sr. Hildebrando, com Escritura pública
de inventário e partilha em 02/04/2009 onde a Sra. Vera Santiago
Rodrigues tornou-se a única herdeira do cartório, através da lavratura de
Escritura pública de doação de direitos hereditários em seu favor, ela
passou a ser o sujeito passivo por sucessão;
3. Durante a fiscalização foram verificadas as Folhas de Pagamento, recibos
de pagamento, Guias de Recolhimento à Previdência Social - GPS, Livros
Caixa de 2005 a 2008 e Guias de Recolhimento à do FGTS e informações
para a Previdência Social – GFIP;
4. Constituem Fatos Geradores das contribuições lançadas os valores pagos
aos segurados empregados e não declarados em GFIP:
 Gláucia
Maria
Santiago
Rodrigues,
nomeada
escrevente
juramentada em 24/09/1979;
 José
Humberto
Santiago
Rodrigues,
nomeado
escrevente
juramentado em 15/12/1983;
 Tereza Cristina Santiago Rodrigues Mendes, nomeada escrevente
juramentada substituta em 18/09/1986;
5. Estes segurados não foram considerados como vinculados ao Regime
Geral de Previdência Social - RGPS por terem sido considerados pelo
titular do cartório no período fiscalizado, Sr. Hildebrando Canabrava
Rodrigues, como filiados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
do Estado de Minas Gerais (IPSEMG);
6. A fiscalização considerou que, como estes segurados não são servidores
titulares de cargo efetivo, com a edição da Emenda Constitucional n° 20,
de 15/12/1998 os mesmos estariam excluídos do RPPS e vinculados
obrigatoriamente ao RGPS;
7. Em atenção ao que dispõe o Código Tributário Nacional - CTN, artigo
106, inciso II, alínea "c", foi realizada a comparação entre a multa
calculada conforme a legislação vigente na data da lavratura (após edição
da Lei n° 11.941 de 27/05/2009) e a multa aplicável conforme o que previa
a legislação quando da ocorrência dos fatos geradores (comparativo de fls.
38/40), com vistas a aplicar aquela mais favorável ao contribuinte.
O contribuinte apresentou em 28/07/2010 sua Impugnação (fls. 119/136),
instruída com os documentos nas fls. 137 a 166, considerada tempestiva pelas razões constantes
do Despacho de fl. 168, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-32.919, em 22/06/2011 a 8a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada e manter em parte o crédito exigido no AI, excluindo os valores
lançados em relação às competências 11/2008 e 13/2008.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000797/2010-65

O contribuinte foi dada como cientificada do Acórdão da DRJ/BEL, através do
Edital ARF/IUN no 12/2012, em 05/12/2012 (fl. 225) e, inconformado com a decisão prolatada
em 20/12/2012, tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 199/219,
onde traz os mesmos argumentos já inseridos na impugnação, no sentido de que:
1. Como escrevente aposentada do Serviço de Registro de Imóveis de
Itaúna/MG, nunca foi responsável pelas obrigações que lhe são
imputadas, nunca respondeu pela aludida Serventia e nunca contratou
empregados;
2. O fato de ser viúva do antigo titular não tem o condão de transformá-la em
devedora da Receita Federal;
3. O INSS não está legitimado para efetuar a cobrança de contribuições,
posto que os escreventes são beneficiários do IPSEMG.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuição da empresa destinada a
seguridade social e para financiamento dos benefícios concedidos em razão dos Riscos
Ambientais do Trabalho - RAT, não informadas em GFIP, relativa ao período de 05/2005 a
10/2008 e 13/2008.
Conforme se destaca no Relatório Fiscal, durante o procedimento fiscal para a
apresentação de documentos, foram emitidas intimações em nome do SERVIÇO REGISTRAL
DE IMÓVEIS DE ITAÚNA, ocasião em que a fiscalização tomou conhecimento do falecimento
do Tabelião Titular do cartório, Sr. Hidelbrando Canabrava Rodrigues, em 15/11/2008. Assim,
procedeu-se a um outro procedimento fiscal em nome de TEREZA CRISTINA SANTIAGO
RODRIGUES MENDES, a quem foi concedida, em 17/11/2008, a posse e exercício no cargo de
Oficiala Interina do cartório objeto da auditoria.
Posteriormente foi efetuada a matrícula CEI 70.003.29652/04, de ofício, em nome
de VERA SANTIAGO RODRIGUES, haja vista: (i) o Cartório não ter personalidade jurídica;
(ii) o débito ter que ser lavrado em nome do Titular; (iii) o falecimento do Tabelião Titular; (iv)
o encerramento do espólio em 02/04/2009, com Escritura Pública de Inventário e Partilha do
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000797/2010-65

Espólio e Escritura Pública de Doação de Direitos Hereditários anexados por cópia; (v) sucessão
na sujeição passiva relativamente a obrigação tributária cujo fato gerador tenha surgido até a data
da partilha ou adjudicação em que passam a ser sujeitos passivos da obrigação, até o montante da
herança, meação ou legado, os herdeiros, o meeiro ou os legatários, conforme disposto no art.
131, II do CTN (exigência do crédito limitada ao montante da partilha); (vi) com a doação da
cessão de direitos dos herdeiros filhos em favor da viúva meeira, Sra. VERA SANTIAGO
RODRIGUES, esta passa a ser a única herdeira e sucessora. Assim, foi emitido novo TIPF em
30/04/2010, e deixado no local, uma vez que o sujeito passivo (Sra. VERA SANTIAGO
RODRIGUES) recusou-se a assinar dando ciência, embora a documentação nele solicitada (para
simples conhecimento do mesmo) já fora apresentada à auditoria pela Sra. TEREZA CRISTINA,
razão porque a Sra. Vera Santiago foi considerada cientificada.
Foram considerados fatos geradores as contribuições não informadas em GFIP -
os valores pagos aos segurados empregados Gláucia Maria Santiago Rodrigues, nomeada
Escrevente Juramentada do Cartório de Registro de Imóveis em 24 de Setembro de 1979, José
Humberto Santiago Rodrigues, nomeado Escrevente Juramentada do Cartório de Registro de
Imóveis em 15 de Dezembro de 1983 e Tereza Cristina Santiago Rodrigues Mendes nomeada
Escrevente Juramentada Substituta do Cartório de Registro de Imóveis em 18 de Setembro de
1986, não inscritos como segurados empregados no Regime Geral de Previdência Social-RGPS
pelo Sr. Hidelbrando Canabrava Rodrigues, por considerá-los filiados ao Regime Próprio de
Previdência (RPPS) do Estado de Minas Gerais, gerido pelo Estado e IPSEMG.
A DRJ excluiu do lançamento o montante lançado nas competências 11/2008 e
13/2008, cuia soma perfaz R$ 5.040,00 (R$ 2.520.00 para cada competência), tendo em vista que
as contribuições deveriam ter sido lançadas contra a Sra. Tereza Cristina Santiago Rodrigues
Mendes, uma vez que após o falecimento do titular, Sr. Hildebrando, em 15/11/2008, lhe foi
concedida posse e exercício no cargo de Oficiala Interina do cartório objeto da ação fiscal.
Em Recurso Voluntário, a contribuinte traz os mesmos argumentos já inseridos na
impugnação, no sentido de que, como escrevente aposentada do Serviço de Registro de Imóveis
de Itaúna/MG, nunca foi responsável pelas obrigações que lhe são imputadas, nunca respondeu
pela aludida Serventia e nunca contratou empregados. Afirma que o fato de ser viúva do antigo
titular não tem o condão de transformá-la em devedora da Receita Federal, e assevera que o
INSS não está legitimado para efetuar a cobrança de contribuições, posto que os escreventes são
beneficiários do IPSEMG, tecendo considerações acerca do regime previdenciário dos Notários e
Oficiais de Registro e escreventes de Minas Gerais.
Inicialmente, cabe registrar que o lançamento foi consolidado em 25/05/2010,
após o falecimento do titular do cartório objeto da ação fiscal, bem como após o encerramento do
espólio (em 02/04/2009), conforme Escritura pública de inventário e partilha do espólio e
Escritura pública de doação de direitos hereditários em favor da Sra. Vera Santiago Rodrigues
(fls. 54/60).
Diante desse fato, importante destacar que o artigo 131, inciso II do Código
Tributário Nacional - CTN, no que tange à sujeição passiva do crédito tributário, estabelece que
são pessoalmente responsáveis, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos
devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação, senão vejamos:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000797/2010-65

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
Conforme já destacado no Relatório Fiscal, a sujeição passiva relativamente a
obrigação tributária cujo fato gerador tenha surgido até a data da partilha ou adjudicação se
limita ao montante da partilha, e que, com a doação da cessão de direitos dos herdeiros filhos em
favor da viúva meeira, a Sra. VERA SANTIAGO RODRIGUES passou a ser a única herdeira e
sucessora as obrigações tributárias do de cujus.
Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, conforme
bem decidiu a Delegacia de Julgamento.
No que tange aos argumentos acerca do regime previdenciário dos Notários e
Oficiais de Registro e escreventes de Minas Gerais, destaca-se que o artigo 236 da Constituição
Federal estabelece que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do poder público, conforme transcrito:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
§ 1o - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
Para regulamentar as disposições normativas do artigo 236 da Constituição
Federal, foi publicada a Lei 8.935, de 1994, que autoriza os notários e os oficiais de registro a
contratarem seus auxiliares e escreventes pelo regime celetista, sendo estes os responsáveis pelas
obrigações trabalhistas decorrentes da relação de trabalho e que os notários, oficiais de registro,
escreventes e auxiliares são segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social, nos
seguintes termos:
Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas
funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como
empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do
trabalho.
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
Essa mesma Lei prescreve em seu artigo 48 que os escreventes e os auxiliares de
cartório contratados até 20/11/1994, continuariam vinculados ao RPPS e, por conseguinte,
excluídos do RPGS, no caso exclusivo de já serem titulares de cargos públicos de provimento
efetivo ou de regime especial e desde que não fosse realizada a opção de migração para o
Regime Geral.
Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação
trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000797/2010-65

especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção
expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta lei.
§ 1o Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado, para
todos os efeitos de direito.
§ 2o Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos
ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por
qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.
Ainda sob o mesmo enfoque, e para aclarar o tema, o então Ministério da
Previdência e Assistência Social editou, em 24 de outubro de 1995, a Portaria n° 2.701 que assim
dispõe:
Art. 1° O notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador que são os titulares de
serviços notariais e de registro, conforme disposto no art. 5o da Lei n°8.935, de 18 de
novembro de 1994, têm a seguinte vinculação previdenciária:
a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da
Lei n° 8.935./94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente
os regia;
b) aqueles que foram admitidos a partir de 21 de novembro de 1994, são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como pessoa física, na qualidade
de trabalhador autônomo, nos termos do inciso IV do art. 12 da Lei n°8.212/91.
[...]
Art. 2o A partir de 21 de novembro de 1994, os escreventes e auxiliares contratados por
titular de serviços notarias e de registro serão admitidos na qualidade de empregados,
vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos da
alínea a do inciso 1 do art. 12 da Lei n° 8.212/91.
§ 1o Os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial,
contratados por titular de serviços notariais e de registro antes da vigência da Lei n°
8.935/94 que fizeram opção, expressa, pela transformação do seu regime jurídico para o
da Consolidação das Leis do Trabalho, serão segurados obrigatórios do Regime Geral
de Previdência Social como empregados e terão o tempo de serviço prestado no regime
anterior integralmente considerado para todos os efeitos de direito, conforme o disposto
nos arts. 94 a 99 da Lei n° 8.213/91.
§ 2° Não tendo havido a opção de que trata o parágrafo anterior, os escreventes e
auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial continuarão vinculados à
legislação previdenciária que anteriormente os regia, desde que mantenham as
contribuições nela estipuladas até a data do deferimento de sua aposentadoria, ficando,
consequentemente, excluídos do RGPS conforme disposição contida no art. 13 da Lei
n°8.212/91.
Art. 3° Os titulares de serviços notariais e de registro são considerados empresa em
relação a segurado que lhe preste serviço na condição de empregado, nos termos do art.
15 da Lei n° 8.212/91, sendo devidas as contribuições para a seguridade de que trata a
referida Lei.
Parágrafo único. Os titulares de serviços notariais e de registro, embora pessoas físicas,
que em virtude de suas atribuições estão obrigados ao registro no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC, identificar-se-ão junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS pela aposição do número do CGC nas guias de
recolhimento, e os demais, dispensados deste, farão a sua identificação pelo número que
será fornecido pelo INSS por ocasião da matrícula do contribuinte, naquela Autarquia.
Nesse mesmo sentido, o artigo 9o, inciso I, alínea “o” do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, estabeleceu como
segurados obrigatórios da previdência social na qualidade de empregado, “o escrevente e o
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000797/2010-65

auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a partir de 21 de novembro de
1994, bem como aquele que optou pelo Regime Geral de Previdência Social, em conformidade
com a Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994”.
Da leitura isolada dos dispositivos acima transcritos, sustentou-se a tese de que,
com a edição da Lei no 8.935/1994, os escreventes e auxiliares de cartórios eram vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social, excetuando-se os casos daqueles funcionários admitidos
anteriormente à 20/11/1994, de investidura estatutária ou em regime especial que, não tendo
optado pela contratação através da legislação trabalhista, escolheram permanecer no regime
anterior, vinculando-se por isso mesmo às regras do Regime Próprio de Previdência Social do
Estado de Minas Gerais.
Ocorre, porém, que a Emenda Constitucional n° 20, de 16 de dezembro de 1998,
trouxe significativas mudanças na concepção dos regimes próprios de previdência social,
restringindo sua abrangência e determinando sua aplicação somente aos servidores públicos
titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que
foi corroborado também pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003. Confira-
se:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003).
[...]
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
Conforme se destaca do texto constitucional, o regime próprio de previdência
social somente seria dirigido aos servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo.
Assim, a partir do advento da EC no 20/1998, os escreventes e demais auxiliares de serviços
notariais não titulares de cargos públicos efetivos deveriam vincular-se ao Regime Geral de
Previdência Social, ainda que tivessem sido admitidos antes de 1994.
Nesse contexto, ao dispor sobre regras gerais para a organização e o
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, repisou
as disposições contidas na Constituição, dispondo que a vinculação a Regime Próprio apenas
pode ser realizada, por (i) servidor público titular de cargo efetivo do respectivo ente estatal ou
(ii) militar, conforme destaque:
Art.1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito
Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária,
de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes
critérios:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000797/2010-65

[...]
V-cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a
seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios,
mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre
Municípios;
Percebe-se, dessa forma que, após a alteração da Constituição, a partir de
16/12/1998, a situação definida na Lei 8.935, de 1994 foi forçosamente alterada e os escreventes
e demais auxiliares de cartório nomeados antes de 20/11/1994, além dos titulares dos serviços
notariais, passaram a ser abrangidos pelo RGPS, justamente por não serem servidores públicos
ocupantes de cargo efetivo.
Nesse sentido, o dispositivo estabelecido no artigo 13 da Lei 8.212, com redação
dada pela Lei no 9.876/1999, cuidou de se adequar às disposições da Constituição Federal,
tratando da exclusiva inserção em RPPS dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, sendo
que os demais segurados foram automaticamente vinculados ao RGPS, verbis:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada pela
Lei n°9.876, de 1999).
Diante das normas que regulamentam a matéria, constata-se que os escreventes e
auxiliares, funcionários do autuado, foram corretamente considerados como segurados
empregados, nos termos do artigo 12, I da Lei 8.212, de 1991 e artigo 9°, I do Regulamento da
Previdência Social, estando vinculados ao RGPS, até porque, para ser titular de cargo efetivo,
necessário se faz a prévia aprovação em concurso público, vinculados à Administração Pública
direta (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), incluindo-se aí também os servidores de
suas autarquias e fundações públicas, instituídas na modalidade de pessoa jurídica de direito
público, nos termos dispostos no artigo 37, inciso II da Constituição Federal.
Há ainda que se registrar que os notários e tabeliães, titulares de serviços notariais
exercentes de atividade econômica, são contribuintes individuais inseridos no RGPS,
independentemente de haver previsão de sua vinculação a RPPS estadual, pois conforme já dito
anteriormente, a EC n° 20, de 1998 ao alterar o artigo 40 da CR/88, não deixou margem para
inclusão no regime próprio de outros segurados que não os servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo. Dessa forma, enquadram-se no disposto na alínea "h" do inciso V do artigo
12 da Lei 8.212, de 1991, nos seguintes termos:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V- como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).
Nesse diapasão, como contribuintes individuais, os titulares de cartório, em
relação ao segurado que lhe presta serviços, equiparam-se a empresa, por força do disposto no
Parágrafo único do artigo 15 da Lei 8.212, de 1991:
Art. 15. Considera-se:
(...)
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000797/2010-65

Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei n°9.876, de 1999).
Dessa forma, o fato de o funcionário ser aposentado pelo regime previdenciário
regido pelo IPSEMG, não altera a sua condição de segurado empregado em relação aos serviços
desempenhados na unidade cartorária, em face do exercício de atividade remunerada abrangida
pelo regime geral1.
Ressalte-se ainda que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
575/1991 o Supremo Tribunal Federal decidiu que empregados dos cartórios não remunerados
pelos cofres públicos não são considerados servidores públicos para fins de aplicação do art. 40
da Constituição Federal, conforme ementa a seguir transcrita:
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: quando a prejudica ou não a alteração, no curso
do processo, de norma constitucional pertinente à matéria do preceito
infraconstitucional impugnado.
II. Proventos de aposentadoria: a regra de extensão aos inativos das melhorias da
remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8o, cf. EC
20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos,
dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só
podem ser atribuídas ao serviço ativo.
III. Defensoria Pública: tratando-se, conforme o modelo federal, de órgão integrante do
Poder Executivo e da administração direta, é inconstitucional a norma local que lhe
confere autonomia administrativa.
IV. Defensor Público: inconstitucionalidade de norma local que lhe estende normas do
estatuto constitucional da magistratura (CF, art. 93, II, IV, VI e VIII).
V. Tabeliães e oficiais de registros públicos: aposentadoria: inconstitucionalidade da
norma da Constituição local que além de conceder-lhes aposentadoria de servidor
público que, para esse efeito, não são vincula os respectivos proventos às alterações dos
vencimentos da magistratura: precedente (ADIn 139, RTJ 138/14).
VI. Processo legislativo: reserva de iniciativa do Poder Executivo, segundo o processo
legislativo federal, que, em termos, se reputa oponível ao constituinte do Estado-
membro. (STF - ADI: 575 PI, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de
Julgamento: 25/03/1999, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 25-06-1999).
Posteriormente, referido entendimento foi novamente reproduzido pela Suprema
Corte, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.602/MG. A Corte
voltou a afirmar que os notários e os registradores que exercem atividade estatal não são titulares
de cargos públicos efetivo e sequer ocupam cargos públicos, de modo que, por conseguinte, não
estão submetidos à regra da aposentadoria prevista no artigo 40 da Constituição Federal, in
verbis:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N.
055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.
NOTÁRIOS
E
REGISTRADORES.
REGIME
JURÍDICO
DOS
SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR
DELEGAÇÃO
DO
PODER
PÚBLICO.
INAPLICABILIDADE
DA

1 IN/INSS/DC n° 65/2002, artigo 7°, § 10 e IN/INSS/DC n°100/2003, artigo 16
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000797/2010-65

APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA
AOS
SETENTA
ANOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O artigo 40, § 1o, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida
pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do
Distrito Federal e dos Municípios incluídas as autarquias e fundações.
2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter
privado por delegação do Poder Público serviço público não privativo.
3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares
de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos,
não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88
aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 2602 MG,
Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 24/11/2005, Tribunal Pleno,
Data de Publicação: DJ 31-03-2006).
No mesmo sentido, na decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 4.641/SC, o STF também entendeu pela inconstitucionalidade material de norma estadual que
incluía os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes
juramentados) como seguradores obrigatórios do respectivos Regime Próprio de Previdência
Social, conforme ementa a seguir transcrita:
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO
SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART.
40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas
Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de
Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado,
Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas,
qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais.
2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é
materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os
cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes
juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98
(data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter
benefícios previdenciários.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos,
para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da
publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios
previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os
requisitos necessários para obtê-los.
(STF - ADI 4641 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento:
11/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação 10/04/2015).
Por todo o exposto, ressai claro que os escreventes e auxiliares de serviços
notariais devem ser considerados como segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência
Social e, portanto, devem recolher suas respectivas contribuições à Previdência Social e não ao
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minais Gerais – IPSEMG.
Assim, não cabe reparos ao decidido em primeira instância.

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000797/2010-65

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital